Tribunal: CARF
Processo: 15504.011265/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. DIRETOR EMPREGADO. RELAÇÃO DE EMPREGO.
É segurado obrigatório da Previdência Social como empregado aquele que presta serviço à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 12°, I, alínea a, da Lei n° 8.212/91). Se o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil constatar que preenche as condições referidas, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado (art. 229, § 2o do RPS).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011265/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.002 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DAS SIDERÚRGICAS PARA FOMENTO FLORESTAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADOS EMPREGADOS. DIRETOR EMPREGADO. RELAÇÃO DE
EMPREGO.
É segurado obrigatório da Previdência Social como empregado aquele que
presta serviço à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e
mediante remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 12°, I, alínea
“a”, da Lei n° 8.212/91). Se o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil
constatar que preenche as condições referidas, deverá desconsiderar o vínculo
pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado (art. 229, § 2o
do RPS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.120.375-9, consolidado em 02/07/2008 (fl.
2), de débito no valor original de R$ 33.460,14, a título das competências 01/2004 a 12/2004,
correspondente a Contribuição dos Segurados, além de acréscimos legais de multa e juros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011265/2008-03
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011265/2008-03

Conforme o Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fl. 34), o resultado do
procedimento fiscal foram: competência 07/2008, DEBCAD 371613825 (R$ 62,74),
competência 01/2004 a 12/2004, DEBCAD 371203759 (R$ 33.460,14), competência 01/2004 a
12/2004, 371203767 (R$ 24.258,59) e competência 01/2004 a 12/2004, DEBCAD 371203775
(R$ 92.015,38).
No Relatório Fiscal do Auto de Infração (fl. 36 a 42) consta que apuração foi
feita com base no levantamento dos valores pagos a empresa Oliveira & Andrade Engenharia e
Projetos Ltda., da qual é sócio o Sr. João Cancio de Andrade Araújo (caracterizado como Diretor
Empregado).
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 53 a 61) aduzindo que a prestação de
serviços entre a Associação das Siderúrgicas para Fomento Florestal (ASIFLOR) e a OLIVEIRA
& ANDRADE é feita somente no campo e não no escritório da Contratante. A base desta
prestação funda-se na execução dos serviços sem qualquer pessoalidade, subordinação ou
hierarquia, portanto, sem qualquer dos pilares do contrato de trabalho.
Aduz que haveria no mínimo uma duplicidade de recolhimentos; que a
qualificação de superintendente se justifica dado o representante legal precisar ser capaz de
solucionar as exigências e os problemas inerentes a atividade de um canteiro de mudas de
eucalipto fora do endereço da sede da Contratante.
A Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte, em Resolução n. 1066 – 9a
Turma da DRJ/BHE (fl. 432 a 434) converteu o julgamento em diligência, com o objetivo de
saber se a empresa recebia valores a título de 13o salário. Também, no caso de arbitramento da
base de cálculo, afirma que o relatório complementar deverá trazer a fundamentação legal que
autoriza esse procedimento.
O Relatório Fiscal Complementar da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (fl. 102 a 109) traz que:
(fl. 104) 6- Na competência 12/2004, verifica-se que constam duas Notas Fiscais
(números 379 e 382) que totalizam R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos
reais). As notas fiscais não fazem referência à 13°. Salário, bem como os lançamentos
contábeis que registram seus pagamentos, não mencionam qualquer informação quanto
à rubrica de gratificação natalina (13°. Salário). Não havendo distinção entre
competências ou rubricas a auditoria fiscal lançou a base de cálculo para a competência
12/2004 pelo somatório das duas notas fiscais.
Cientificado em 04/07/2008 (fl. 111), o contribuinte apresentou em 04/11/2009
Impugnação (fl. 112 a 120) reprisando os argumentos trazidos na anterior.
O Acórdão 02-26.405 – 9a Turma da DRJ/BHE (fl. 463), em Sessão de
12/04/2010, julgou a Impugnação improcedente. Manteve-se o enquadramento como segurado
empregado e, quanto a retroatividade benigna – multa menos severa, entendeu-se se somente
poderia se operacionalizar quando a liquidação do crédito fosse postulada pelo contribuinte.
Cientificado em 21/07/2020 (fl. 140), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 141 a 150) e repete os argumentos apresentados à DRJ. O processo administrativo foi
encaminhado ao CARF (fl. 181).
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011265/2008-03

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, conheço do Recurso Voluntário, dada sua tempestividade. O
protocolo ocorreu em 19/08/2010), após cientificação em 21/07/2020.
A questão da multa, ainda que levantada pela decisão de 1a instância, não foi
objeto de qualquer alegação pelo contribuinte em sede recursal, pelo que considero a matéria
preclusa.
Caracterização como diretor empregado
A caracterização como diretor empregado está normatizada pelo Regulamento da
Previdência Social:
Decreto 3.048/1999
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 1999)
As características “alteridade”, “subordinação”, “pessoalidade”, “mediante
remuneração” e “não eventualidade” precisam estar presentes na relação entre João Cancio de
Andrade Araújo (caracterizado como Diretor Empregado), e a ora Recorrente. O contribuinte,
através das provas, pretende descaracterizar a relação, e comprovar que não só formalmente há
contrato de prestação de serviços com a empresa Oliveira & Andrade Engenharia e Projetos
Ltda., da qual é sócio.
A previsão das características da relação de emprego estão no art. 3o da CTL, e a
previsão de diretor empregado, no art. 12, I, “a” da Lei 8.212/1991. Nas palavras da decisão de
1a instância:
(fl. 128) O requisito da não eventualidade está patente nos autos, haja vista a que os
serviços contratados possuem relação com a atividade fim da autuada. Acrescente-se
que o contrato assinado entre as partes vigora por prazo indeterminado.
Quanto à onerosidade, o contrato previu de forma clara o pagamento mensal do valor
estipulado, inclusive, conforme dito anteriormente, com a previsão de pagamento de
verbas salariais.
A subordinação jurídica também está presente, pois a despeito das três procurações
terem concedido amplos poderes ao superintendente e representante legal da empresa,
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011265/2008-03

tal segurado não assume qualquer risco no negocio, não havendo possibilidade de ter
prejuízo, estando seu trabalho totalmente subordinado à Impugnante.
Postas as premissas, constato quanto as provas trazidas – as referências a seguir
são das folhas constantes no Processo 15504.011265/2008-03:
(fl. 94 a 100) Contrato Social, datado de 02/05/1997: João Cancio de Andrade Araújo
possui 2.600 quotas de um total de 3.000.
(fl. 102 a 108) 1a Alteração Contratual da Sociedade por Cotas de Responsabilidade
Limitada “Oliveira & Andrade Engenharia e Projetos LTDA, datada de 18/06/1997.
Assim consta na Cláusula Oitava Das Retiradas de “Pro-labore”: (fl. 106) O sócio
JOÃO CANCIO DE ANDRADE ARAÚJO, fará jus a uma retirada mensal, a título de
“Pro-labore”, determinada de comum acordo entre eles, importância essa que será
levada a débito da conta “Despesas Administrativas”.
(fl. 112 a 122) 2a Alteração Contratual da Sociedade, firmada em 21/07/1997. João
Câncio passa a ter metade das cotas, sendo outros sócios José Batiura de Assis e a já
constante Maria A. de Oliveira Andrade Araújo. Na Cláusula Oitava todos os sócios
passam a fazer jus a uma retirada mensal.
(fl. 124 a 132) 3a Alteração Contratual da Sociedade, firmada em 04/05/1998: João
Cancio de Andrade Araújo passa a a ter 2.000 cotas da sociedade, enquanto Maria A.
Oliveira de Andrade Araújo passa a ter 1.000. Ambos passam a ter retiradas de “pro-
labore” constantes na Cláusula Oitava.
O fato tributário ocorreu em 2004, mas vale constar a (fl. 134 a 142) 4a Alteração
Contratual, firmada em 17/04/2006, que não alterou a composição dos sócios e nem a forma de
recebimento de “pro-labore”.
O Contrato de Prestação de Serviços assinado pela Contratante (ora Recorrente) e
a empresa Oliveira & Andrade (fl. 47-50), assinado em 01/03/2004, prevê cláusulas que denotam
a relação de emprego:
(fl. 47) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. Constitui finalidade deste
instrumento, a prestação de serviços como Superintendente Florestal a
CONTRATANTE, sendo designado pela CONTRATADA, o Engenheiro Florestal
João Cancio de Andrade Araújo para responder pela Superintendência.
(fl. 47) CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO. O presente instrumento irá vigorar
pelo período de 30 (trinta) meses, a contar da sua assinatura, sendo prorrogado
automaticamente desde que não haja denúncia por qualquer das partes.
(fl. 48) CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 4.2.
Efetuar o adimplemento do valor mencionado na cláusula própria, e no prazo
estabelecido, referente ao 13o salário e férias acrescidos de valores a serem
calculados com base na lei trabalhista;
(fl. 48-49) CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 5.5 –
Disponibilizar o tempo do superintendente de 140 (cento e quarenta horas) mensais,
para a execução de trabalhos técnicos, administrativos e de representação em favor da
Contratante.
Voltemos às características de emprego: a alteridade é clara, pois os frutos são
recebidos pelo empregador. A pessoalidade (Cláusula Primeira), a onerosidade (Cláusula Quarta)
e a não eventualidade (Cláusula Terceira) também.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011265/2008-03

Todavia, apesar de concordar com a DRJ, creio que a fundamentação para
“subordinação” é mais evidente por outros motivos que não os apontados no Relatório ou no
Acórdão de piso. (fl. 40). Consta na decisão
(fl. 128) A subordinação jurídica também está presente, pois a despeito das três
procurações terem concedido amplos poderes ao superintendente e representante legal
da empresa, tal segurado não assume qualquer risco no negocio, não havendo
possibilidade de ter prejuízo, estando seu trabalho totalmente subordinado à
Impugnante.
Não é o “risco no negócio” a característica da subordinação, mas a sujeição. E
esta é caracterizada na Cláusula Quinta do contrato, que disponibiliza 140 horas mensais de
execução de trabalho. No mais, é de ressaltar que João Câncio de Andrade Araújo ainda aparece
como presidente dos trabalhos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/08/2006 (fl.
65 a 83) e na Ordinária realizada em 17/04/2007 (fl. 87 a 90).
Em 24/06/2003 (fl. 45-46) a Associação assinou procuração pública para que João
Câncio de Andrade Araújo pudesse representar a empresa, isoladamente perante as pessoas
físicas e jurídicas em geral, e em conjunto com um dos Diretores, em situações específicas. A
validade era de 12 meses. E Em 14/06/2004 (fl. 43-44) a Associação assinou procuração pública
para que João Câncio de Andrade Araújo pudesse representar a empresa por mais um ano, nos
mesmos moldes. Houve, portanto, continuidade dos efetivos trabalhos.
Mantenho, portanto, a decisão de 1a instância.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 536
DF CARF MF
Original